Tribunal: TJDFT
Processo: 0726722-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DESGASTE PREMATURO DOS PNEUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por consumidor contra concessionária e fabricante de pneus, em razão de vícios apresentados em veículo zero quilômetro adquirido em 4/12/2023, consistentes em defeito no porta-luvas e desgaste irregular prematuro dos pneus.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando apenas a concessionária à substituição do porta-luvas.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor; (ii) a tese de ilegitimidade passiva da ré Pirelli Pneus Ltda.; (iii) a prejudicial de decadência; (iv) a existência defeito de fabricação nos pneus ou de defeito na prestação de serviços de revisão do veículo; (v) a possibilidade de substituição dos pneus ou perdas e danos; (vi) a existência de danos morais passíveis de compensação.
III. Razões de decidir
3. Os elementos constantes do processo comprovam a hipossuficiência econômica do autor, taxista, cujo veículo foi adquirido por financiamento e utilizado como instrumento de trabalho. Mantida a rejeição da impugnação à concessão da gratuidade de justiça.
4. A fabricante de pneus tem legitimidade passiva ad causam, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §§ 1o e 2o, do CDC, uma vez que o pedido envolve defeitos em componente de sua produção.
5. A decadência não se configura porque não houve comprovação da data de recebimento da resposta negativa inequívoca da fornecedora ao consumidor, art. 26 do CDC. Ademais, o prazo para pleitear indenização por fato do produto ou serviço é o prescricional de 5 anos, art. 27 do CDC.
6. A concessionária responde objetivamente por falha na prestação de serviços de revisão periódica quando deixa de inspecionar, orientar ou recomendar medidas de manutenção indispensáveis, ainda que previstas no manual do fabricante.
7. O cotejo probatório comprova que o desgaste irregular dos pneus não decorreu de defeito de fabricação, mas de falha na manutenção (falta de rodízio de pneus e alinhamento) e possível desalinhamento de fábrica da suspensão. Concessionária que confessa não ter realizado ou recomendado rodízio, alinhamento e balanceamento na revisão periódica, e não afasta possível vício na suspensão, o que caracteriza falha na prestação do serviço, art. 14 do CDC.
8. Diante da impossibilidade de substituição dos pneus, impõe-se a fixação de indenização no valor correspondente aos quatro pneus constante do orçamento emitido pela concessionária.
9. A pretensão de compensação por danos morais não procede, pois os fatos configuram mero inadimplemento contratual, sem repercussão lesiva relevante à esfera íntima do consumidor, que nem mesmo ficou privado do uso do veículo.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 12 a 14; 18, § 6o, III; 20, § 2o; 25, §§ 1o e 2o; 26, § 2o, I; 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0001419-36.2017.8.07.0019, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 29.05.2019.